Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-27.2008.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem. Afastamento. Fundamentação comedida e necessária. Mérito. Pedido de exclusão das qualificadoras. Motivo torpe. Ressentimento por dívida financeira e desentendimento patrimonial. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Ataque inesperado após lapso temporal de discussão prévia. Surpresa evidenciada. Indícios suficientes. Competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado.
2. Fato relevante. Segundo a denúncia, o acusado, fornecedor de lenha, após discussão verbal com a vítima (gerente de um laticínio) por questões de pagamento, retirou-se do local, buscou uma arma de fogo e retornou cerca de 40 minutos depois, desferindo disparos contra o ofendido enquanto este trabalhava próximo a uma caldeira.
3. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, busca o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando que dívida financeira não caracteriza torpeza, e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sustentando que a discussão prévia afastaria a surpresa.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia utilizou termos que excedem o juízo de admissibilidade, influenciando o ânimo dos jurados; (ii) definir se a motivação patrimonial e o ressentimento pessoal por cobrança de valores podem configurar a qualificadora do motivo torpe; e (iii) verificar se a existência de lapso temporal e o retorno do agente ao local para atacar a vítima em seu afazer laboral sustentam a qualificadora da surpresa.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de excesso de linguagem deve ser rejeitada, pois a magistrada utilizou expressões de probabilidade, como "converge para indicar" e "presente indicativo", limitando-se a fundamentar a admissibilidade das teses acusatórias conforme exige o art. 413, § 1o, do CPP.
6. A qualificadora do motivo torpe encontra amparo em indícios de que o crime foi motivado por ressentimento decorrente de desentendimentos financeiros e suposto desrespeito em cobranças de carga de lenha, o que revela, em tese, motivação moralmente reprovável.
7. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo suporte probatório mínimo de que o móvel foi patrimonial, a análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença.
8. O recurso que dificultou a defesa da vítima está amparado em relatos de que o réu retornou ao local após considerável tempo da discussão, surpreendendo o ofendido em meio ao trabalho e sem nova interação verbal, o que sugere a quebra da expectativa de segurança e a impossibilidade de reação.
9. A discussão anterior, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora da surpresa, especialmente quando há um intervalo temporal que faz a vítima acreditar no encerramento do conflito.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, de forma comedida e técnica, aponta os indícios de autoria e a viabilidade das qualificadoras para fundamentar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo a motivação patrimonial e o ataque inesperado após discussão prévia serem valorados pelo Conselho de Sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 413, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000145-84.2017.8.11.0032, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Câmaras Isoladas Criminais, j. 26.11.2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000767-47.2021.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 02.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0000057-27.2008.8.11.0011

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[ELSON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 895.475.431-72 (RECORRENTE), EDUARDO PRADO SILVA - CPF: 700.611.551-52 (ADVOGADO), DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.771.421-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LENES BELARMINO DE FIGUEIREDO - CPF: 190.549.472-68 (VÍTIMA), Valdemir Aparecido Coutinho (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, ACOMPANHADO PELA DOUTA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA KNAUL ALBUQUERQUE. FICOU VENCIDO O 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE ACOLHIA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA E NECESSÁRIA. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RESSENTIMENTO POR DÍVIDA FINANCEIRA E DESENTENDIMENTO PATRIMONIAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATAQUE INESPERADO APÓS LAPSO TEMPORAL DE DISCUSSÃO PRÉVIA. SURPRESA EVIDENCIADA. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado.

2. Fato relevante. Segundo a denúncia, o acusado, fornecedor de lenha, após discussão verbal com a vítima (gerente de um laticínio) por questões de pagamento, retirou-se do local, buscou uma arma de fogo e retornou cerca de 40 minutos depois, desferindo disparos contra o ofendido enquanto este trabalhava próximo a uma caldeira.

3. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, busca o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando que dívida financeira não caracteriza torpeza, e da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, sustentando que a discussão prévia afastaria a surpresa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia utilizou termos que excedem o juízo de admissibilidade, influenciando o ânimo dos jurados; (
ii
) definir se a motivação patrimonial e o ressentimento pessoal por cobrança de valores podem configurar a qualificadora do motivo torpe; e (
iii
) verificar se a existência de lapso temporal e o retorno do agente ao local para atacar a vítima em seu afazer laboral sustentam a qualificadora da surpresa.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de excesso de linguagem deve ser rejeitada, pois a magistrada utilizou expressões de probabilidade, como "converge para indicar" e "presente indicativo", limitando-se a fundamentar a admissibilidade das teses acusatórias conforme exige o art. 413, § 1o, do CPP.

6. A qualificadora do motivo torpe encontra amparo em indícios de que o crime foi motivado por ressentimento decorrente de desentendimentos financeiros e suposto desrespeito em cobranças de carga de lenha, o que revela, em tese, motivação moralmente reprovável.

7. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes. Havendo suporte probatório mínimo de que o móvel foi patrimonial, a análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

8. O recurso que dificultou a defesa da vítima está amparado em relatos de que o réu retornou ao local após considerável tempo da discussão, surpreendendo o ofendido em meio ao trabalho e sem nova interação verbal, o que sugere a quebra da expectativa de segurança e a impossibilidade de reação.

9. A discussão anterior, por si só, não afasta automaticamente a qualificadora da surpresa, especialmente quando há um intervalo temporal que faz a vítima acreditar no encerramento do conflito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido

Tese de julgamento: “1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, de forma comedida e técnica, aponta os indícios de autoria e a viabilidade das qualificadoras para fundamentar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo a motivação patrimonial e o ataque inesperado após discussão prévia serem valorados pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 413, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0000145-84.2017.8.11.0032, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Câmaras Isoladas Criminais, j. 26.11.2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000767-47.2021.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 19.08.2025; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 02.

R E L A T
Ó
R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Elson de Oliveira Souza
contra decisão de pronúncia proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 318830952).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
. No mérito, pleiteia a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
(art. 121, §2o, I, CP), sustentando que a existência de dívida não caracteriza torpeza, bem como a
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, CP), argumentando que a existência de discussão prévia entre acusado e vítima afasta a surpresa (Id. 318830961).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 318830963).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 318830964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo (Id. 330043376), opinou pela rejeição da preliminar, conhecimento e desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] – 1. Preliminar: Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem - Inadmissibilidade – Decisão que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do magistrado, em obediência à expressa previsão legal – Prejuízo não demonstrado – 2. Mérito: Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Improcedência - Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro
societate
- Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade
don
jus
accusationis
em plenário do júri - P elo desprovimento do recurso.
(Id. 330043376).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EDUARDO PRADO SILVA
, OAB/
GO

59836
.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES.

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso em sentido estrito.

Como relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Elson de Oliveira Souza
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Na data de 26 de novembro de 2007, por volta das 13:25h, nas dependências do denominado Laticínio
Pontelac
, situado na comunidade Rancho Alegre, na zona rural do Município de Mirassol D'Oeste/MT, o acusado Elson de Oliveira Souza ceifou dolosamente a vida da vítima Lenes Belarmino de Figueiredo. O acusado Elson de Oliveira Souza era fornecedor de lenha ao laticínio onde a vítima Lenes Belarmino de Figueiredo trabalhava como gerente. No dia dos fatos, em virtude de uma dívida relativa às lenhas entregues ao laticínio, o acusado e a vítima discutiram no interior do escritório da empresa onde
esta
trabalhava. Após referida discussão verbal, o acusado dirigiu-se até a sua residência, onde apanhou uma arma de fogo e retornou para o laticínio. Chegando ao laticínio, o réu encaminhou-se ao encontro da vítima, que se encontrava trabalhando, e, de surpresa, sem permitir o esboço de qualquer defesa,
desferiu-lhe
diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões físicas descritas no laudo de f. 44 e ss. dos presentes autos. As lesões físicas em referência foram a causa efetiva da morte da vítima.
(Id. 318830853).

Após regular instrução processual, o Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste/MT proferiu sentença julgando procedente a denúncia para pronunciar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 318830952).

Em preliminar,
a defesa suscita a nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem
, em afronta ao art. 413, §1o, do Código de Processo Penal. Para amparar sua tese, destaca os seguintes trechos do
decisum
:

(...) A cadeia probatória, composta por relatórios policiais, laudos periciais e depoimentos testemunhais,
converge para indicar
que o acusado, movido por desentendimentos financeiros relacionados à entrega de lenha e pagamento dos serviços, desferiu disparos contra a vítima,
ceifando-lhe
a vida.

(...)

Verifica-se a presença da qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, conforme o art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, pois o acusado surpreendeu a vítima em seu ambiente de trabalho, próxima à caldeira, ocasião em que este não tinha qualquer expectativa de ser atacado, sendo atingido de inopino, sem condição de reação eficaz.

No mesmo sentido, presente indicativo da qualificadora
do motivo torpe, decorrente do ressentimento nutrido pelo réu em razão de suposto desrespeito, materializado na cobrança de valores referentes à entrega de lenha – depositada, supostamente, em conta equivocada – e na rejeição de sua carga de lenha, revelando motivo vil e desprezível previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal.
(Id. 318830961, p. 12).

A insurgência, contudo,
não merece acolhimento
.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, no qual o art. 413, § 1o, do CPP impõe ao magistrado uma fundamentação comedida. No caso, a juíza utilizou expressões como "converge para indicar" e "presente indicativo", mantendo-se no campo da probabilidade. A descrição das qualificadoras e o uso de termos técnicos como "desprezível", sinônimo de "torpe", não configuram prejulgamento, mas sim o cumprimento do dever de fundamentar a admissibilidade da acusação, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado, não há excesso de linguagem quando a fundamentação se atém aos limites da admissibilidade da acusação:

3. (Preliminar) A fundamentação da decisão de pronúncia, embora possa ser sucinta no tocante às qualificadoras, não é inexistente. O magistrado, para evitar excesso de linguagem, indicou os elementos probatórios mínimos (depoimentos da vítima e testemunhas) que sustentam os indícios da motivação fútil (descontentamento com eleição de associação) e da surpresa no ataque, atendendo ao disposto no art. 413, § 1o, do CPP, e no art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada. [...] A fundamentação sintética na decisão de pronúncia, que indica os elementos de prova mínimos que sustentam a admissibilidade das qualificadoras, não acarreta nulidade por ausência de fundamentação, pois atende à exigência legal sem incorrer em excesso de linguagem. [...]
(TJMT - N.U 0000145-84.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 03/12/2025).

No caso, as expressões utilizadas não representam um juízo de certeza sobre a culpa do recorrente, mas a exteriorização dos motivos pelos quais as qualificadoras não foram consideradas manifestamente improcedentes. A análise limitou-se a apontar a correspondência entre os indícios e a descrição típica, o que é indispensável para a submissão da matéria ao Júri.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Desembargador Paulo Sergio, segundo a leitura do voto de Vossa Excelência, a expressão utilizada, salvo engano, é “converge para indicar”. Vossa Excelência entendeu que o termo figuraria no campo da probabilidade, assim como a locução “presente indicativo”, limitando-se o magistrado a fundamentar a admissibilidade das teses acusatórias, conforme o art. 413, § 1o, da Lei Instrumental Penal. A palavra “indicar” realmente causa certa dificuldade pois, salvo se estivesse no subjuntivo, pode traduzir uma certeza.

Se posta em tempo futuro — como no exemplo “gostaria que indicasse um livro” —, entende-se que não traduz certeza; contudo, quanto à expressão “converge para indicar”, remanesce dúvida se é meramente indicativa de algo futuro ou mesmo presente. A frase “a prova converge para indicar” assemelha-se a uma afirmação efetiva, o que gera certo receio. Pref
iro
ler a sentença com maior adequação, dentro d
a minha capacidade
,
obviamente
.

P
edir
ei
vi
sta dos autos
para
melhor conhecimento do feito, pois a expressão parece um tanto afirmativa
.

Assim,
peço
vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE
(2
a
VOGAL):

A
companho o voto do Relator
.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE
2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O – V I S T
A (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares
,

Pedi vista dos autos
por algumas considerações que foram feitas na sustentação oral e do voto do do
uto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, para uma melhor análise do conjunto fático probatório.

Como visto, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Elson de Oliveira Souza
contra decisão de pronúncia proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 318830952).

Nas razões recursais, suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem
. No mérito, pleiteia a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
(art. 121, §2o, I, CP), diante da existência de uma dívida não caracteriza torpeza, bem como a
exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, CP), argumentando que a existência de discussão prévia entre acusado e vítima afasta a surpresa (Id. 318830961).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 318830963).

Em juízo de retratação, a autoridade judiciária manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 318830964).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo (Id. 330043376), manifestou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

Recurso em Sentido Estrito
– Homicídio qualificado [art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal] –
1. Preliminar:
Reclamada nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem - Inadmissibilidade – Decisão que não emite juízo de valor capaz de influir no ânimo dos jurados, visto que apenas explicita os motivos do convencimento do magistrado, em obediência à expressa previsão legal – Prejuízo não demonstrado –
2. Mérito:
Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Improcedência - Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - As qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro
societate
- Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade
don
jus
accusationis
em plenário do júri -
Pelo desprovimento do recurso.

(Id. 330043376).

O douto Relator Desembargador
Paulo
Sérgio
Carreira de Souza rejeitou a preliminar arguida de excesso de linguagem
.

Pois bem.

Como mencionado n
a sessão, pedi vista dos autos para melhor compreensão do tema, especialmente, diante da expressão “indicar”, que realmente causa certa dificuldade pois, salvo se estivesse no subjuntivo, pode traduzir uma certeza.

Se posta em tempo futuro — como no exemplo
“gostaria que indicasse um livro”
—, entende-se que não traduz certeza; contudo, quanto à expressão
“converge para indicar”
, remanesce dúvida se é meramente indicativa de algo futuro ou mesmo presente.

Peço vênia para transcrever em parte a decisão de pronúncia:

“
C) Do Homicídio Qualificado

- Da materialidade

Na situação dos autos, a
materialidade
está demonstrada conforme boletim de ocorrência (id. 53134811 – pág. 11/16); laudo de necropsia (id. 53134811 – pág. 73/83) assim como, pelos depoimentos colhidos do curso do processo criminal e inquérito policial.

- Da autoria

Com relação à
autoria delituosa
, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu pode ter concorrido para a prática do crime descrito na denúncia.

Em audiência,
Valdemir Aparecido Coutinho
, funcionário do laticínio Três Marias, declarou que trabalhava no setor da caldeira no dia do crime. Relatou que, durante o expediente, viu apenas o vulto de um homem armado que se aproximou pela lateral da caldeira, efetuou disparos contra vítima e fugiu em seguida. Disse não ter conseguido visualizar claramente o autor, apenas o vulto, mas confirmou que Elson costumava entregar lenha no laticínio. Afirmou que não presenciou discussões anteriores entre Elson e Lenis e tampouco sabia de eventuais dívidas ou tratativas financeiras entre eles. Explicou que, quando Elson entregava lenha, tratava normalmente no escritório,
onde Lenis
e outros funcionários trabalhavam. Valdemir disse que, no momento do crime,
Lenis
estava próximo à caldeira e chegou a correr e gritar após os disparos, tentando se abrigar perto de caixas d’água. Relatou que funcionários do laticínio rapidamente se aproximaram para prestar socorro, mas não sabe dizer
se Lenis
faleceu de imediato ou após atendimento. Por fim, afirmou que tinha apenas contato profissional com a vítima, que era seu encarregado, e que este sempre o tratava bem, de forma respeitosa. Negou ter visto Elson mostrar a arma para colegas ou ter presenciado qualquer acerto de contas em relação à lenha.

Em interrogatório judicial, o réu
ELSON
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Os elementos dos autos apontam pela presença de indícios suficientes de autoria, além de comprovada a existência de materialidade, sendo o bastante para pronunciá-lo e
levá-lo
a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe foi imputado.

...

Por fim, o policial
Valmir Vieira
Castrillon
afirmou não recordar com clareza das diligências realizadas, dada a antiguidade do fato, mas ratificou integralmente o conteúdo dos boletins e relatórios de ocorrência que elaborou à época.

A cadeia probatória, composta por relatórios policiais, laudos periciais e depoimentos testemunhais,
converge para indicar que o acusado
, movido por desentendimentos financeiros relacionados à entrega de lenha e pagamento dos serviços, desferiu disparos contra a vítima,
ceifando-lhe
a vida.

Assim, nesta fase processual, verificam-se indícios suficientes de autoria delitiva por parte do acusado.

Diante dos indícios da autoria delitiva pelo réu, além da existência de materialidade, é o bastante para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime que lhe foi imputado.

- Das qualificadoras

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Verifica-se a presença da qualificadora do
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
, conforme o art. 121, § 2o, IV, do Código Penal,
pois o acusado surpreendeu a vítima em seu ambiente de trabalho, próxima à caldeira, ocasião em que este não tinha qualquer expectativa de ser atacado, sendo atingido de inopino, sem condição de reação eficaz.

No mesmo sentido, presente indicativo da qualificadora do
motivo torpe
,
decorrente do ressentimento nutrido pelo réu em razão de suposto desrespeito, materializado na cobrança de valores referentes à entrega de lenha – depositada, supostamente, em conta equivocada – e na rejeição de sua carga de lenha, revelando motivo vil e desprezível
previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal...”

O excesso de linguagem configura-se quando o magistrado singular extrapola os limites do juízo de admissibilidade e emite juízo de certeza sobre a autoria delitiva ou sobre a configuração das qualificadoras. Não se trata de impedir que o juiz fundamente sua decisão, mas de exigir que o faça em termos adequados, utilizando linguagem que denote dúvida ou possibilidade, não certeza.

Expressões como
"há indícios de que"
,
"os elementos sugerem que"
,
"pode ter ocorrido"
ou
"é possível que"
são adequadas ao juízo de admissibilidade, pois revelam que o magistrado não formou convicção definitiva sobre os fatos, mas apenas reconheceu a existência de elementos suficientes para submeter a questão ao Tribunal do Júri. Por outro lado, expressões assertivas, que afirmam categoricamente a ocorrência dos fatos ou a configuração das qualificadoras, extrapolam os limites da pronúncia e configuram excesso de linguagem.

No caso concreto, a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao utilizar expressões que revelam juízo de certeza sobre a autoria e as qualificadoras.

Ao consignar que
"a cadeia probatória, composta por relatórios policiais, laudos periciais e depoimentos testemunhais,
converge para indicar que o acusado
, movido por desentendimentos financeiros relacionados à entrega de lenha e pagamento dos serviços, desferiu disparos contra a vítima,
ceifando-lhe
a vida"
, a decisão não se limitou a indicar a existência de indícios de autoria, mas afirmou categoricamente que o acusado desferiu os disparos e ceifou a vida da vítima.

A expressão
"converge para indicar que o acusado"
revela convicção sobre a autoria delitiva. O verbo
"convergir"
denota que todos os elementos probatórios apontam em uma única direção, indicando certeza, não mera possibilidade. Ademais, a afirmação de que o acusado
"desferiu disparos contra a vítima,
ceifando-lhe
a vida"
é assertiva categórica sobre a autoria, não mera indicação de indícios.

Da mesma forma, ao consignar que
"o acusado surpreendeu a vítima em seu ambiente de trabalho, próxima à caldeira, ocasião em que este não tinha qualquer expectativa de ser atacado, sendo atingido de inopino, sem condição de reação eficaz"
, a
decisão emitiu juízo de certeza sobre a configuração da qualificadora do recurso que dificultou a defesa
. A afirmação de que
"o acusado surpreendeu a vítima"
é categórica, não deixando margem para dúvida sobre a ocorrência da surpresa.

Ademais, a decisão consignou que a qualificadora do motivo torpe decorre
"do ressentimento nutrido pelo réu em razão de suposto desrespeito, materializado na cobrança de valores referentes à entrega de lenha – depositada, supostamente, em conta equivocada – e na rejeição de sua carga de lenha, revelando motivo vil e desprezível"
. A utilização do termo
"desprezível"
para qualificar o motivo do crime extrapola a mera descrição dos elementos indiciários, adentrando em valoração moral da conduta. O adjetivo
"desprezível"
não consta do texto legal e revela juízo de valor pessoal do magistrado sobre a motivação do crime.

A fundamentação da pronúncia deve ser objetiva, limitando-se a indicar os elementos probatórios que justificam a submissão do acusado ao Júri. Valorações morais sobre a conduta, como a qualificação do motivo como
"desprezível"
, são inadequadas nessa fase processual, pois revelam que o magistrado formou convicção sobre a torpeza da motivação, antecipando questão que deveria ser apreciada exclusivamente pelos jurados.

É certo que o magistrado deve fundamentar suas decisões, em obediência ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Todavia, a fundamentação da pronúncia possui contornos específicos, delimitados pelo art. 413, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal. O dever de fundamentar não autoriza o magistrado a extrapolar os limites legais, emitindo juízo de certeza sobre questões que competem ao Tribunal do Júri.

A moderação vocabular na pronúncia não impede que o juiz exponha seu convencimento sobre a existência de materialidade e indícios de autoria. O que se exige é que o faça em termos adequados, sem antecipar conclusões definitivas. O magistrado pode e deve indicar os elementos probatórios que justificam a pronúncia, mas deve fazê-lo utilizando linguagem que denote dúvida ou possibilidade, não certeza.

No caso concreto, a linguagem utilizada na sentença de pronúncia não foi adequada.
As expressões empregadas revelam convicção sobre a autoria e as qualificadoras, extrapolando o juízo de admissibilidade
. Tal excesso possui aptidão para influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença, comprometendo a imparcialidade dos jurados.

O prejuízo decorrente do excesso de linguagem é presumido, pois a sentença de pronúncia será necessariamente levada ao conhecimento dos jurados. Não se exige demonstração de que os jurados efetivamente foram influenciados pela linguagem assertiva da pronúncia, pois tal demonstração seria impossível. Basta a potencialidade de influência para que se reconheça o prejuízo e se declare a nulidade.

A supressão desses trechos, por riscadura, não elide a nulidade do ato judicial porque o Juízo singular exarou convicção no sentido de que o recorrente agiu com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo torpe
e também
de ter sido o responsável pelo delito (
converge para indicar que o acusado”
).

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do
Jurí
- juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 1o.2.2012).

No mesmo sentido, essa e. Corte de Justiça assim decidiu:

Ementa: direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], ocultação de cadáver e organização criminosa. excesso de linguagem na decisão de pronúncia. prisão preventiva. recurso parcialmente provido.
...

III. Razões de decidir

1. Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a incidência das qualificadoras [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e crime conexo [ocultação de cadáver], “sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do
Jurí
- juiz natural da causa -” (STJ, HC 117652/GO)

2. Se as expressões utilizadas na decisão de pronúncia revelam juízo de certeza sobre as qualificadoras do homicídio, materialidade e autoria da ocultação de cadáver, extrapolando o limite da cognição sumária da fase do art. 413 do CPP, mostra-se caracterizado o excesso de linguagem que pode influenciar o ânimo dos jurados.

...

5. “O reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia prejudica o exame das demais teses defensivas” (TJMT, RSE 1000843-58.2024.8.11.0087).

IV. Dispositivo e teses
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido para anular a decisão de pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz de origem, observando os limites do art. 413, § 1o, do CPP.

Teses de julgamento:

1. Configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que emite juízo de certeza sobre a autoria ou valora as provas de modo a induzir o convencimento dos jurados...”
(N.U 1000030-31.2025.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento.

A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(RSE no 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022)

Neste contexto, o excesso de linguagem não se limitou a trecho isolado, mas permeou toda a fundamentação relativa à autoria e às qualificadoras. As expressões
"converge para indicar que o acusado"
,
"o acusado surpreendeu a vítima"
e
"motivo vil e desprezível"
revelam convicção sobre questões que deveriam ser apreciadas exclusivamente pelo Conselho de Sentença.

Não se trata de impedir que o magistrado fundamente sua decisão, mas de exigir que o faça nos limites estabelecidos pela lei processual penal. A fundamentação da pronúncia deve indicar os elementos probatórios que justificam a submissão do acusado ao Júri, mas deve fazê-lo em termos que denotem dúvida ou possibilidade, não certeza.

O que caracteriza o vício é a emissão de juízo de certeza sobre questões que deveriam ser apreciadas exclusivamente pelo Conselho de Sentença. O magistrado pode descrever os fatos narrados pelas testemunhas e indicar os elementos probatórios existentes nos autos, mas deve fazê-lo sem afirmar categoricamente a autoria ou a configuração das qualificadoras.

No caso concreto, a sentença de pronúncia não se limitou a descrever os fatos narrados pelas testemunhas ou a indicar os elementos probatórios existentes nos autos. Foi além, afirmando categoricamente que o acusado desferiu os disparos, que surpreendeu a vítima e que agiu movido por motivo desprezível. Tais afirmações revelam convicção sobre a autoria e as qualificadoras, extrapolando o juízo de admissibilidade.

Portanto, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem nos trechos impugnados.

A anulação da sentença de pronúncia por excesso de linguagem não implica absolvição do acusado, tampouco impronúncia. Determina-se apenas que nova decisão seja prolatada em termos adequados, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri. O acusado continuará respondendo à acusação, mas será submetido ao julgamento popular sem o prejuízo decorrente da linguagem assertiva da pronúncia anterior.

Diante do exposto, reconheço a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, determinando que nova decisão seja prolatada, desta vez em termos adequados, sem linguagem assertiva que revele convicção sobre a autoria ou as qualificadoras.

Prejudicada a análise do mérito recursal, relativo à exclusão das qualificadoras, pois a anulação da sentença de pronúncia determina que nova decisão seja prolatada, oportunidade em que o magistrado singular poderá reavaliar a questão.

Por todo o exposto, em dissonância com o douto Relator,
dou provimento
para anular a sentença de pronúncia prolatada nos autos, determinando que nova decisão seja prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, em termos adequados, sem excesso de linguagem, observando-se o disposto no artigo 413, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

No mérito, a defesa postula, primeiramente, o decote da
qualificadora do motivo torpe
, sustentando que a
existência de dívida não a caracteriza
, argumentando que o contexto envolvia atrasos constantes nos pagamentos, não sendo imoral defender a própria subsistência.

A tese não prospera.

O motivo torpe caracteriza-se pela motivação vil, repugnante, moralmente reprovável, que demonstra depravação de espírito do agente.

Conforme consta na sentença,
“presente indicativo da qualificadora do
motivo torpe
, decorrente do ressentimento nutrido pelo réu em razão de suposto desrespeito, materializado na cobrança de valores referentes à entrega de lenha – depositada, supostamente, em conta equivocada – e na rejeição de sua carga de lenha, revelando motivo vil e desprezível previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal”
(Id. 318830953, p. 10).

A prova oral judicializada é elucidativa. A testemunha
Lucimar Aparecida Rodrigues de Souza
, funcionária do laticínio, narrou em juízo a existência da contenda financeira e a postura da vítima, que tentava apaziguar os ânimos do recorrente. Esclareceu que a responsabilidade pelo pagamento era da central da empresa em São Paulo e que, mesmo assim, a vítima chegou a auxiliá-lo financeiramente:

[...] Sim, o
Lênis
ele já deu, não pagar quantia, mas ajudar com despesa, com diesel, essas coisas, ele já chegava lá às vezes falando que não tinha dinheiro nem para comprar o leite para as crianças. O
Lênis
tirou dinheiro do bolso e pagou. [...] ele teve lá de manhã, eu quero receber meu dinheiro. O Lemes falou assim: “mas não sou eu quem vai pagar”. E eu fui ligar para São Paulo para que eles me dessem uma resposta, porque São Paulo tinha feito o pagamento, se eu não me falha a memória em outra conta que ele tinha passado uma outra, porque aquela estava, ele estava com dívida [...] Aí ele falou assim: “é, daqui um pouco eu volto” [...] demorou mais ou menos que uns 40 minutos, meia hora ele voltou, chegou, bateu no balcão, perguntou do Lenis e eu disse que o Lenis estava na Caldeira, foi isso que aconteceu. Aí depois eu só ouvi o barulho do tiro [...] (
Mídia Id. 318830936).

A torpeza da motivação é reforçada pelo sentimento de humilhação pessoal do recorrente. A informante
Natália Flores do Nascimento
, sua ex-companheira, narrou a reação do réu ao retornar para casa após a discussão:

[...] Aí ele foi lá em casa, chegou lá em casa super estressadíssimo, falou um pouco coisa xingando o tempo todo, estressado. Ele vai
tá
achando que eu com cara de moleque, fez eu trabalhar o dia inteiro, tem a diária dos meninos, tem a diária do caminhão, abastecer e bravo, muito estressado. [...] e aí, quando foi no outro dia, a polícia já chegou lá em casa, é revirando minha casa [...] chegou estressado, brigando ali, é super alterado, entrou para dentro do quarto e saiu [...]
(Mídia Id. 318830936).

A premeditação, consistente em se retirar do local para buscar a arma, afasta, em tese, a ideia de um ato impensado e reforça o caráter reprovável da conduta. A questão de "defesa da subsistência" é matéria a ser valorada pelo Conselho de Sentença.

Havendo indícios de que o móvel do crime foi de natureza patrimonial e ressentimento pessoal, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser preservada.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o homicídio motivado por questão patrimonial pode configurar a torpeza, devendo a análise final ser submetida ao Conselho de Sentença:

[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que a motivação do crime foi de natureza patrimonial [...] as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa [...].
(TJMT, RESE NU 1000767-47.2021.8.11.0052, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025).

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

Assim, a qualificadora do motivo torpe deve ser preservada para a devida análise pelo corpo de jurados.

No que tange à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa
, a pretensão defensiva de seu afastamento, igualmente, não prospera.

A jurisprudência entende que a existência de entrevero anterior não elide, por si só, a qualificadora, sendo crucial analisar se houve
quebra da legítima expectativa de segurança
da vítima.

É o que os indícios sugerem. A testemunha
Lucimar
relatou que, após a discussão, o réu retornou cerca de 30 a 40 minutos depois. Nesse ínterim, a vítima retomou seus afazeres, acreditando que o conflito havia cessado.

O
modus operandi
do ataque, que surpreendeu a vítima enquanto trabalhava, foi descrito pela testemunha ocular
Valdemir Aparecido Coutinho
, ao declarar que “
eu vi só o vulto passando de trás da caldeira e atirou nele”
(Mídia Id. 318830901).

A execução teria sido direta, sem novo confronto verbal, impedindo qualquer chance real de defesa. Existindo nos autos elementos indiciários idôneos que amparam a narrativa acusatória,
a qualificadora deve ser submetida à soberana apreciação do Tribunal do Júri
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar suscitada, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
Elson de Oliveira Souza
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026